Tribunal: TJMT
Processo: 0026595-62.2014.8.11.0002
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT
APELADO(S):
FABIO DE ALMEIDA MATOS

Número do Protocolo: 25708/2017
Data de Julgamento: 21-10-2020

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - ASCENSÃO FUNCIONAL – GUARDA MUNICIPAL –PROGRESSÃO AUTOMÁTICA – §2º, ART. 20 DA LEI N. 2.163/2000 – EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO - TEMA 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSARIA EX OFÍCIO.
O artigo 20º, § 2º, da Lei Municipal, nº 2.163/2000 assegura aos integrantes da carreira de Guarda Municipal a elevação funcional de forma automática, ao cargo imediato, após o período de 08 (oito) anos sem a ascensão, independentemente de existência de vaga, de modo que as verbas concernentes à progressão funcional caracterizam direito do servidor e devem ser quitadas, desde o adimplemento dos requisitos, retroagindo, assim, os efeitos financeiros.
Com o julgamento em definitivo do RE n. 870.947/SE – Tema 810 do STF – transitado em julgado em 31.03.20-, no qual se pretendia modular os efeitos do aludido recurso extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905, acerca da discussão da aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, às condenações impostas à Fazenda Pública, cujas teses definem os consectários (juros de mora e correção monetária) conforme a natureza da condenação.
No tocante às condenações impostas a Fazenda Pública referente a verba remuneratória aquela Corte de Justiça decidiu que “ As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
Em se tratando de sentença ilíquida certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, no § 4º, II, do artigo 85 do novo Código Civil.
Recurso desprovido. Sentença retificada em remessa necessária.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT
APELADO(S):
FABIO DE ALMEIDA MATOS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da citada Comarca, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por FÁBIO DE ALMEIDA MATOS, nos autos da Ação de Cobrança n. 25595-62.2015.811.0002, e condenou o ente municipal a proceder a correta ascensão funcional do servidor desde 30.04.2010, com o pagamento das diferenças salariais correspondentes ao período de 30.10.10 a 01.03.13, acrescidos dos consectários legais.
Nas razões recursais, a fls. 163/168, o município apelante insurge-se contra a determinação do pagamento dos vencimentos equivalente a 2ª Classe da Guarda Municipal, a contar de 30.04.10, quando o servidor implementou o requisito temporal, e não da elevação funcional, sob o fundamento de que o apelado não prestou serviço na citada classe.
Ressalta que o apelado teve a sua progressão para a 2ª Classe a partir de 01.03.13, por meio da Portaria n. 0042/2013, que é o marco para recebimento de qualquer verba decorrente da ascensão funcional, encontrando-se a sentença em confronto com o princípio da violação do enriquecimento sem causa.
Assevera que o ato administrativo não tem efeito retroativo e que o apelado não comprovou o exercício da função de Guarda Municipal de 2ª Classe, antes do tempo reconhecido na Portaria.
Questiona, também, os juros fixados, pontuando pela aplicação do percentual de 0,5% ao mês, a contar do trânsito em julgado.
Ao arremate, pede pelo provimento do recurso.
Decorreu o prazo sem contrarrazões (fl. 173).
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se em manifestar, por não vislumbrar interesse público na lide. (fl. 183/184).
Por derradeiro, em que pese não submetida a sentença ao duplo grau de jurisdição obrigatório, sob o fundamento do §3º do art. 496 do CPC/15, observa-se que a dispensa do exame obrigatório pressupõe a certeza de que a condenação não será superior ao limite legal estabelecido, o que não se pode presumir tratando-se de sentença ilíquida, a ensejar a aplicação da Súmula 490 do STJ[1], e o conhecimento de oficio da remessa obrigatória.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação de cobrança ajuizada objetivando a condenação do Município de Várzea Grande ao pagamento de diferenças salariais referentes à ascensão funcional extemporânea do autor ao cargo de Guarda Municipal de 2ª Classe.
Narrou o autor ser servidor público municipal, ocupante do cargo de Guarda Municipal, e que em 30.04.02 deveria ter sido elevado para a 2ª Classe referente ao cargo, e em 04.05.10, para a função de Supervisor, para a qual apenas foi promovido em 03/2013, todavia, sem o pagamento das verbas retroativas.
O juízo a quo, acolheu em parte a pretensão inicial e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo autor para determinar ao Município de Várzea Grande que proceda a correta ascensão funcional do servidor desde 30.04.10 e o pagamento das diferenças salariais correspondentes, acrescidas dos encargos legais, como se infere:
[...] Diante de todo o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança de Diferenças Salariais proposta por Fabio de Almeida Matos em face do Município Várzea Grande, a fim de condenar este a proceder a correta ascensão funcional do servidor desde 30.4.2010, bem como ao pagamento das diferenças salariais correspondentes, compreendidas entre o período de 30.4.2010 e 1.3.2013, observada a prescrição quinquenal, declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.
Considerando a definição da questão a partir da modulação pelo Pretório Excelso dos efeitos jurídicos da decisão proferida nas ADI n. 4.357 e n. 4.425, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com base no disposto na Lei n. 11.960/09 até 25.03.2015, sendo que, a partir de então, a correção monetária deverá incidir com base na variação do IPCA-E .
Os valores devidos deverão ser acrescidos de juros de mora desde a citação e a correção monetária a partir do vencimento de cada obrigação.

Considerando que o autor decaiu de parte considerável do pedido, cabe aplicar aqui o disposto no art. 86, caput, do NCPC, onde se lê que “serão proporcionalmente distribuídas” entre os litigantes “as despesas”.
Sendo assim, condeno apenas a parte autora a pagar metade das custas e despesas processuais e ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito obtido, considerando a natureza e importância da causa e o tempo exigido para o seu serviço, devendo a verba ser suportada em igual proporção entre as partes.

Inconformado, recorre o Município de Várzea Grande, argumentando que os efeitos financeiros referente à progressão do apelado para a 2ª Classe, somente devem incidir a partir de 01.03.13, quando da elevação funcional e não a partir da implementação do requisito funcional, encontrando-se a sentença em confronto com o princípio da violação do enriquecimento sem causa.
Sem razão, porquanto, o direito subjetivo à progressão funcional surge com a implementação dos requisitos legais, pelo que os respectivos efeitos financeiros devem retroagir a tal data, sob pena de ofensa ao direito adquirido. Ressalta-se que a publicação da Portaria n. 0042/2013, trata-se de ato puramente declaratória que apenas afirma direito preexistente.
Nesse sentido.
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS -REENQUADRAMENTO FUNCIONAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL- NÃO OCORRÊNCIA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PROGRESSÃO FUNCIONAL - LEI COMPLEMENTAR 3.507/2010 - REENQUADRAMENTO CONCEDIDO - DIFERENÇAS SALARIAIS - EFEITOS RETROATIVOS -DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1- Conforme dispõe o Decreto nº 20.910/1932, a dívida prescreve em 05 (cinco) anos. No caso, não há que se falar em ocorrência da prescrição.
2- A recorrente comprovou seu reenquadramento funcional, preenchendo, assim, os requisitos legais para a concessão do efeito financeiro correspondente ao reenquadramento.
3- Se a própria administração pública reconheceu o direito da servidora ao reenquadramento funcional, passou ela a ter direito ao pagamento das diferenças salariais.
4- Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1006336-53.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 25/09/2020, Publicado no DJE 29/09/2020)

No caso em pauta, restou evidenciado o direito do autor, ora apelado, à ascensão funcional, para a classe imediatamente superior “De Guarda de 3ª Classe para 2ª Classe”, isto porque, como prevê o § 2º, do art. 20, da Lei Municipal n. 2.163/2000, que trata do Estatuto da categoria, o integrante da carreira de Guarda Municipal de 3ª Classe, à qual foi investido originariamente o apelado, tem direito à progressão automática, pelo critério de antiguidade ou merecimento ao cargo imediatamente posterior ao ocupado, caso tenha decorrido mais de 8 anos sem a devida ascensão, independentemente da existência ou não de vaga, como se infere:
Art. 20. A ascensão funcional consiste na elevação de integrante da Guarda Municipal a cargo hierarquicamente e imediatamente superior, obedecendo os critérios de antiguidade, de merecimento, por bravura ou, ainda, Post-Mortem.
§ 1º. O interstício mínimo para concorrer à ascensão funcional, entre uma e outra classe ou grau hierárquico, será de:
I – De Guarda de 3ª Classe para 2ª Classe: 04 anos;
II – De Guarda 2ª Classe para Supervisor: 04 anos;
III – De Supervisor para Inspetor: 04 anos;
§ 2º. O integrante da carreira de Guarda Municipal de 3ª Classe que não tenha sofrido nenhuma penalidade e, por falta absoluta de vaga não ascender ao cargo imediato pelo período de 08 (oito) anos, terá ascensão automática, por antiguidade ou merecimento, independentemente de existência de vaga.
§ 3º. O Guarda Municipal poderá participar de concurso e processo seletivo para a soma dos interstícios de seu nível (08 anos).
§ 4º. Caso o integrante de carreira de Guarda Municipal seja punido na forma do artigo 137 do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, o prazo de que trata o Parágrafo anterior será interrompido, e a nova contagem começará a partir do término da penalidade.
§ 5º. A ascensão funcional para a carreira de Guarda Municipal será normal, por meio de concursos internos e no limite das vagas existentes, respeitando sempre o interstício mínimo exigido.
§ 6º. A ascensão funcional para a carreira de Supervisor e Inspetor da Guarda Municipal será normal, depende de concurso interno, com exigência de curso superior para o cargo de Inspetor, observando os requisitos básicos e o Curso de Formação ou Especialização

Deveras, conforme se depreende do histórico funcional do autor (fl. 85), este ingressou na Guarda Municipal, por meio de concurso público, em 30.04.02 e apesar de exercer a função há mais de 11 anos, só foi ascendido profissionalmente da 3ª para a 2ª classe (cargo imediato), em 1.3.13, por meio da Portaria nº 0042/2013, em flagrante afronta à própria lei que dispõe sobre o Estatuto da Guarda Municipal, o que deveria ter ocorrido em 30.04.10.
Assim, é evidente o direito subjetivo do apelado à elevação funcional na carreira, e por corolário, ao pagamento das vantagens financeiras advindas da promoção funcional, desde o tempo em que reuniu os requisitos, respeitados o período da prescrição quinquenal, que no caso ficou adstrito ao período anterior a 09.12.2009, haja vista que a ação foi proposta em 09.12.2014 (fl. 02v).
Em casos análogos, nessa esteira se manifestou este e. Tribunal de Justiça, senão vejamos:
DIREITO ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – ASCENSÃO FUNCIONAL – GUARDA MUNICIPAL – INCIDÊNCIA DO ART. 20, § 2º, DA LEI MUNICIPAL Nº 2.163/2000 ­– PAGAMENTO RETROATIVO DOS VALORES DEVIDOS PELA PROMOÇÃO DE CLASSE – CABIMENTO DESDE O CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS – INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIDOS QUANDO LIQUIDADA A SENTENÇA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E 905 STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.
1- Se o direito à progressão decorre do artigo 20, § 2º, da Lei Municipal no 2.163/2000, que autoriza a progressão automática, independentemente de vaga, aos integrantes da carreira de Guarda Municipal de 3a Classe, que não tenham sofrido nenhuma penalidade e sem ascender ao cargo imediato, pelo período de 8 (oito) anos, as verbas concernentes à elevação funcional caracterizam direito do servidor e devem ser quitadas, desde o adimplemento dos requisitos.
2 - As verbas a serem recebidas possuem natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.
3 - O art. 85 do novo CPC, em vigor desde 18/3/2016, em seus parágrafos 3º e 4º, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
4 - No tocante aos juros de mora e a correção monetária, devem incidir em observância ao tema 810 do STF e 905 do STJ.(N.U 0010066-31.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020).

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ASCENSÃO FUNCIONAL - GUARDA MUNICIPAL - PREENCHIMENTO DO TEMPO NECESSÁRIO – PROGRESSÃO AUTOMÁTICA AO CARGO IMEDIATO – 3ª CLASSE PARA 2ª CLASSE – REQUISITOS DA LEI MUNICIPAL Nº 2.163/2000 – PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.
O artigo 20º, § 2º, da Lei Municipal, nº 2.163/2000 garante-lhe a progressão funcional de forma automática, ao cargo imediato, após o período de 08 (oito) anos sem a ascensão, independentemente de existência de vaga (N.U 0019658-36.2014.8.11.0002, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018)

Noutro norte, tendo em vista que os valores a serem pagos constituem verbas de natureza remuneratória sobre estas deverão incidir os descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária.
Em relação aos juros e correção monetária, a sentença recorrida consignou que os juros devem ser calculados na forma da Lei n. 11960/09 até 25.03.15, e correção pelo IPCA-E.
No entanto, com o julgamento em definitivo do RE n. 870.947/SE – Tema 810 do STF – transitado em julgado em 31.03.20-, no qual se pretendia modular os efeitos do aludido recurso extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 905 (aplicabilidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 às condenações impostas à Fazenda Pública) cujas teses definem os consectários (juros de mora e correção monetária) conforme a natureza da condenação.
No que diz respeito ao pagamento de verbas salariais de servidores públicos, como sói o caso em pauta, assim restou assentado no paradigma:
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Dessa forma, a par da orientação jurisprudencial consolidada, tem-se que a atualização do débito deve observe os parâmetros alhures consignados, ou seja, os juros moratórios e a correção monetária a incidir sobre os valores a serem pagos pelo apelante devem ser calculados de acordo com o Tema 905, para as condenações referentes a servidores e empregados públicos.
Daí que, considerando que a quantum executado se refere ao período a partir de 12/2009, devem os cálculos serem liquidados com os índices estabelecidos na alínea ‘ ‘c’ do subitem 3.1.1 do sobredito Tema, qual seja, juros de mora pela remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária, o IPCA-E.
Nesse sentido:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – VERBAS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDOR PÚBLICO- CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA EM OBSERVÂNCIA AO TEMA N. 905 DO STJ- ENTENDIMENTO DA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA MANTIDO COM A REJEIÇÃO DOS EMBARGOS OPOSTOS EM RELAÇÃO AO TEMA 810 DO STF- CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E E JUROS MORATÓRIOS DE ACORDO COM A CADERNETA DE POUPANÇA- RECURSO DESPROVIDO.
Com a rejeição dos embargos opostos no RE n. 870947 (Tema 810), no qual se pretendia modular os efeitos do aludido Recurso Extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905.
Com relação as condenações impostas a Fazenda Pública referente a verba remuneratória aquela Corte de Justiça decidiu que “ As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.”(N.U 0002685-20.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 03/08/2020)

Assim, a sentença recorrida merece reforma para adequar-se à tese redigida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Por derradeiro, quanto aos honorários sucumbenciais, a sentença sob reexame deve ser reformada, isso porque, não sendo líquida a sentença proferida contra a Fazenda Pública, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3º, I a V, no § 4º, II, do artigo 85 do novo Código Civil.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação e, em remessa necessária RETIFICO a sentença a fim de adequá-la ao Tema 905, para determinar que a atualização do débito observe os seguintes parâmetros: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança e correção monetária: IPCA-E, bem como, que os percentuais arbitrados a título de honorários advocatícios sejam fixados, na fase de liquidação da sentença, nos termos do § 4°, II, do art. 85 do CPC.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 21 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR

------------------------------------------------------------
[1] A dispensa do reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas"